Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI SUPERENDIVIDAMENTO. MEDIDA CAUTELAR. INTERRUPÇÃO COBRANÇA REALIZADA PELO BANCO. AUSÊNCIA REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Embora tenha mitigado sensivelmente o princípio do pact sunt servanda, para dar lugar ao tratamento de situações de superendividamento dos consumidores, estabelecendo a possibilidade de o consumidor ajuizar ação de repactuação de dívidas a fim de estabelecer um plano de pagamento para a quitação dos débitos junto aos credores, a Lei 14.181/2021 não constitui carta branca ao devedor para, ao seu livre arbítrio, contrair de forma irresponsável obrigações financeiras e, posteriormente, requerer, em juízo, plano de pagamento diverso do pactuado originalmente com os credores para o adimplemento do débito.
2. No que remete aos descontos que formam o objeto do pleito cautelar indeferido pela r. Decisão agravada, os documentos apresentados pelo próprio agravante nos autos de origem (ID n° 164970334) indicam sua anuência em relação aos descontos em conta corrente na hipótese de atrasos superiores a 04 (quatro) dias nos respectivos pagamentos. Ademais, o mesmo documento menciona realização de renegociação com o BRB CARD 19/04/2023 por meio de aplicativo.
3. Para que seja configurada a litigância de má-fé, necessário prova inconteste de intenção de prejudicar a marcha processual.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.